Tribunal: TCU
Processo: 036.766/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6620/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 036.766/2019-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Paiva Futuro (XXX.440.457-XX); Cláudio Danusio de Almeida Semprine (XXX.228.047-XX); Cláudio Guilherme Branco da Motta (XXX.427.207-XX); Djair Roberto Fernandes (XXX.898.276-XX); Fabianne Carrilho Ramos Pinto (XXX.296.147-XX); Jenner Guimarães do Rego (XXX.807.904-XX); Julio Cesar Jorge Andrade (XXX.157.057-XX); Leonardo dos Santos Pessoa (XXX.152.057-XX); Lucia Maria Martins Casasanta (XXX.887.206-XX); Magali Rogeria de Moura Leite (XXX.732.627-XX); Marco Antonio Fernandes Ramos (XXX.930.527-XX); Ricardo Medeiros (XXX.342.088-XX); Susana Hanna Stiphan Jabra (XXX.148.408-XX); Vania Lucia Ribeiro Vieira (XXX.660.796-XX); Wilson Pinto Ferreira Júnior (XXX.217.298-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. Julgar regulares as contas dos responsáveis abaixo, dando-lhes quitação plena: Antonio Carlos Paiva Futuro (CPF XXX.440.457-XX); Cláudio Danusio de Almeida Semprine (CPF XXX.228.047-XX); Cláudio Guilherme Branco da Motta (CPF XXX.427.207-XX); Djair Roberto Fernandes (CPF XXX.898.276-XX); Fabianne Carrilho Ramos Pinto (CPF XXX.296.147-XX); Jenner Guimarães do Rego (CPF XXX.807.904-XX); Julio Cesar Jorge Andrade (CPF XXX.157.057-XX); Leonardo dos Santos Pessoa (CPF XXX.152.057-XX); Lucia Maria Martins Casasanta (CPF XXX.887.206-XX); Magali Rogeria de Moura Leite (XXX.732.627-XX) ; Marco Antonio Fernandes Ramos (CPF 48.930.527-72); Ricardo Medeiros (XXX.342.088-XX); Susana Hanna Stiphan Jabra (CPF XXX.148.408-XX); Vania Lucia Ribeiro Vieira (CPF XXX.660.796-XX); e Wilson Pinto Ferreira Júnior (CPF XXX.217.298-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; 1.9. encaminhar cópia desta deliberação a Furnas Centrais Elétricas (Furnas) e aos responsáveis, destacando que a deliberação ora encaminhada pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; e 1.10. encerrar os presentes autos, com base no art. 169, inciso V, do RITCU.